Tribunal: TJBA
Processo: 0700100-11.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700100-11.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Carlos Daniel Maciel dos Santos Souza Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA: ARTIGO 16, § 1.º, IV, DA LEI N.º 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 07 (SETE) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E DE 489 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E DA APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO DELA RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES. TESE NÃO ACOLHIDA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXCEPCIONA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, NOS TERMOS DO ART. 5.º, INCISO XI, DA LEI MAIOR. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA REALIZADA, MORMENTE QUANDO, TRATANDO-SE O TRÁFICO DE DROGAS DE CRIME PERMANENTE, SUBSISTIA O AGENTE EM EFETIVO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM INICIAL QUE, ALÉM DISSO, DEU-SE EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006) PARA O TIPO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ARTIGO 28 DA MESMA LEI). NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS. EFICÁCIA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NEGATIVA JUDICIAL QUE SE MOSTRA ISOLADA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RELEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. (I) CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE: VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. LESIVIDADE DA DROGA A SER CONSIDERADA NESSA FASE. EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI N.º 11.343/2006. ACUSADO QUE FOI ENCONTRADO EM PODER DE COCAÍNA E DE CRACK, ALÉM DE MACONHA. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO REVELAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BÁSICA PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE: AGRAVANTE: AFASTAMENTO DA RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA (ART. 61, II, “J”, DO CP). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E A PANDEMIA DO COVID-19. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE: MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6 (UM SEXTO), FICANDO ESTABELECIDA EM 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. TERCEIRA FASE: APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 EM SEU MAIOR PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE DA DROGAS NÃO MUITO SIGNIFICANTE. NATUREZA DE DUAS DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS JÁ SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA FINS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDIMENSIONADA PARA 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA REFORMADA PARA 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL. (II) CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRIMEIRA FASE: VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO GRAVOSAS. REVÓLVER ACOMPANHADO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES - 14 (QUATORZE). PRECEDENTES. MANTENÇA DA PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE: AGRAVANTE: AFASTAMENTO DA RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA (ART. 61, II, “J”, DO CP). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E A PANDEMIA DO COVID-19. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE: MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP) E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, III, “d”, DO CP). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. MANTENÇA DA PENA DOSADA NA SENTENÇA. TERCEIRA FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS MAJORANTES OU MINORANTES. PENAS DEFINITIVAS DO APELANTE MANTIDAS EM 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA. (III) CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ARTIGO 69 DO CP. REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DOSADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, E PENA DE MULTA, EM 212 (DUZENTOS E DOZE) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE, NESTA INSTÂNCIA, PARA PATAMAR INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2.º, ALÍNEA “B”, DO CP. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0700100-11.2021.8.05.0244, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figura como Apelante o Acusado CARLOS DANIEL MACIEL DOS SANTOS SOUZA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora